Tribunal: TJDFT
Processo: 0770840-37.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. AVARIA NO PNEU CAUSADA PELA EXISTÊNCIA DE BURACO EM VIA PÚBLICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FALTA DE MANUTENÇÃO DE VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NEXO DE CAUSALIDADE E CULPA DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela parte autora para condenar o DER, como responsável principal, e o Distrito Federal, como subsidiário, a pagar a quantia de R$ 776,00, a título de indenização por danos materiais. Em seu recurso, os recorrentes arguem preliminar de ilegitimidade passiva, já que compete legalmente à NOVACAP o dever de realizar a manutenção das vias públicas do DF. No mérito, alegam que não há documentos que comprovem a existência do acidente e que ele decorreu do buraco na pista. Sustenta a inexistência de responsabilidade do Estado e a culpa exclusiva do condutor do veículo.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. Preliminarmente, discute-se a legitimidade dos recorrentes para figurarem no polo passivo da demanda.
4. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar a responsabilidade da Administração Pública por avaria causada no veículo do recorrido por buraco existente em via pública.
III. Razões de decidir
5. Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes, verifica-se que o dano ao veículo do recorrido ocorreu em via pública integrante do Sistema Rodoviário do Distrito Federal. O DER/DF, autarquia do Distrito Federal, criada pela Lei Federal n. 4.545/1964, tem, dentre as suas finalidades, conforme dispõe o art. 3o, incisos, I, II e III, do Decreto 37.949/2007: I - proporcionar a infraestrutura viária adequada, garantindo a sustentabilidade e eficiência, para o deslocamento de veículos, cargas, pessoas e animais no SRDF; II - construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio; III - promover segurança, fluidez do trânsito, mobilidade e conforto aos usuários do SRDF. Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade passiva dos recorrentes. Precedentes desta Turma Recursal: (Acórdão 1812753, 0768242-81.2022.8.07.0016, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 21/02/2024.); (Acórdão 129550907059263720198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 25/11/2020). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. A responsabilidade civil do Estado, via de regra, é objetiva, consoante previsão do § 6o, do art. 37, da Constituição Federal. Entretanto, em hipótese de omissão, a responsabilidade Estatal é subjetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano, a ausência do serviço, por culpa da Administração, e o nexo de causalidade (teoria da culpa do serviço).
7. Conforme os fatos narrados na inicial, o autor, no dia 20/02/2024, conduzia seu veículo por volta das 22h45m, quando o automóvel sofreu avarias provocadas por um enorme buraco na pista. Relata que não pode evitar o dano, em virtude da total falta de sinalização do problema na pista, o que danificou o pneu dianteiro esquerdo e o alinhamento do veículo.
8. No caso, a má prestação dos serviços foi devidamente comprovada por meio das fotografias do local do ocorrido, que demonstram o tamanho do buraco que estava na via pública (ID 65792620/65792620). Não obstante, as fotos do pneu danificado e a nota fiscal do serviço, além de atestar a extensão do dano suportado pelo autor, consubstancia o nexo causal entre a falta de manutenção da via pública com o evento danoso.
9. Ademais, ausentes fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), tem-se por configurada a omissão culposa estatal, exsurgindo o dever estatal de indenizar, consoante a r. sentença.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas em razão da isenção legal. Condeno os recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo por equidade em R$ 500, 00 (art. 85, §8o do CPC).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.